Tribunal: TJPA
Processo: 0006609-98.2017.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006609-98.2017.8.14.0046

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSE HENRIQUE DUARTE LOPES, JOSE LOPES DE ANGELI

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/SETEMBRO/2021.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006609-98.2017.814.0046.

COMARCA: RONDON DO PARÁ / PA.

EMBARGANTE:
JOSÉ HENRIQUE DUARTE LOPES.

ADVOGADO:
MAURICIO DINIZ MACHADO - OAB/PA nº 13.506.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A.

EMBARGADO:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A (CESSIONÁRIO).

ADVOGADO
: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB/PA nº 21.148-A.

ADVOGADO
: JOÃO ALVES BARBOSA FILHO - OAB/PA n° 19.639.

ADVOGADO:
CAMILLA BARBOSA PESSOA DE MELO - OAB/PE nº 30.701.

RELATOR
:
DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NO TOCANTE AO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA ORIGEM. SANEAMENTO. SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA O EMPREGO DE EFEITO MODIFICATIVO AOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO, MAS SEM O EMPREGO DE EFEITO MODIFICATIVO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível e
ACOLHER
,
para sanar a omissão no tocante a matéria dos honorários advocatícios, o presente recurso está sendo acolhido
SEM
o emprego de efeito modificativo ao Acórdão de fls. ID 3755264 - Pág. 01/07,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos oito (8) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006609-98.2017.814.0046.

COMARCA: RONDON DO PARÁ / PA.

EMBARGANTE:
JOSÉ HENRIQUE DUARTE LOPES.

ADVOGADO:
MAURICIO DINIZ MACHADO - OAB/PA nº 13.506.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A.

EMBARGADO:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A (CESSIONÁRIO).

ADVOGADO
: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB/PA nº 21.148-A.

ADVOGADO
: JOÃO ALVES BARBOSA FILHO - OAB/PA n° 19.639.

ADVOGADO:
CAMILLA BARBOSA PESSOA DE MELO - OAB/PE nº 30.701.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL,
oposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
JOSÉ HENRIQUE DUARTE LOPES
, nos autos da
Ação Monitória
movida em seu desfavor pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A (CESSIONÁRIO),
ante o inconformismo com o Acórdão de fls. ID 3755264 - Pág. 01/07, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, anulando parcialmente a sentença vergastada e consignando que a demanda deve retomar o seu regular prosseguimento perante o juízo de origem tão somente em relação ao devedor José Henrique Duarte Lopes, ora Embargante.

Razões
do Embargante apresentada às
fls. ID 3975759 - Pág. 01/04,
tendo ele sustentado, em síntese, que o Acórdão recorrido foi omisso quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios da parte apelada, eis que fora mantida a extinção do processo sem resolução do mérito no tocante ao devedor José Lopes de Ângelo (pai do Embargante). Logo, impõe-se a condenação dos Autores ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência do princípio da causalidade.

Contrarrazões
às
fls. ID 4032170 - Pág. 01/03,
ocasião em que o Embargado (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados I) requereu, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Às
fls. ID

4440845 - Pág. 01/02,
consta pedido de substituição processual

formulado pela Embargada
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados I,
para que então passe a figurar em seu lugar a Cessionária Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A – Cessionário.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA,
10
de
agosto
de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NO TOCANTE AO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA ORIGEM. SANEAMENTO. SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA O EMPREGO DE EFEITO MODIFICATIVO AOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO, MAS SEM O EMPREGO DE EFEITO MODIFICATIVO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ab initio,
defiro o pedido de substituição processual formulado às fls. ID 4440845 - Pág. 01/02.

Pois bem. Os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Mostra-se relevante destacar ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que:
“O magistrado não é obrigado a responder a todas as teses apresentadas pelas partes para fielmente cumprir seu encargo constitucional de prestar a jurisdição, mas, tão somente, decidir fundamentadamente as questões postas sob seu julgamento.”

(EDcl no AgRg nos EREsp 1230609 / PR, Relator Ministro JORGE MUSSI, CE - CORTE ESPECIAL, publicado no DJe em 29/06/2016).

No tocante a omissão relativa a discussão sobre os honorários advocatícios ao qual os Embargados foram condenados a pagar
,
faz-se necessário o esclarecimento das seguintes situações de fato e de direito, senão vejamos.

A ação monitória foi proposta pelo Banco do Brasil S/A em 20/07/2017,

em face de
José Henrique Duarte Lopes
e
José Lopes de Angeli (pai de José Henrique Duarte Lopes)
.

Com efeito, insta salientar que o Devedor José Lopes de Angeli faleceu em 13/03/2016 - consoante a certidão de óbito às fls. ID 1653422 - Pág. 13 -, ou seja, mais de 1 (um) ano antes do ajuizamento da referida ação monitória.

Avançando, o juízo de 1º grau, ao identificar que a ação foi ajuizada em desfavor de devedor já falecido ao tempo da propositura da ação, resolveu extinguir o processo sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade passiva do falecido e também a de seu filho, eis que no seu entender este último seria apenas o fiador (cuja obrigação extingue-se com a morte do afiançado) e seria inócua a sub-rogação deste nos direitos do afiançado. Por via de consequência, condenou os Autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Por sua vez, após a interposição do recurso de apelação pelos Autores, este E. Tribunal de Justiça conheceu e deu parcial provimento ao apelo, sendo mantida a extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao devedor José Lopes de Angeli, mas anulando a sentença em relação ao seu filho e devedor
José Henrique Duarte Lopes. Logo, em tese, haveria de ser mantida a condenação dos Autores ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em favor dos patronos do falecido, todavia, tal entendimento não merece acolhimento, pelos seguintes motivos.

A ação monitória foi proposta em desfavor de 2 (dois) devedores, pai (
José Lopes de Angeli)
e filho (José Henrique Duarte Lopes). Após o ajuizamento da ação, compareceu aos autos, por óbvio, tão somente o Sr. José Henrique Duarte Lopes, tendo ele apresentado exceção de pré-executividade em nome próprio, tendo havido, em seguida, a apresentação de impugnação a defesa apresentada pelo Autores.

Uma vez sentenciado o feito, os Autores interpuseram recurso de apelação, tendo havido a apresentação de contrarrazões tão somente, por óbvio, pelo devedor José Henrique Duarte Lopes, também em nome próprio.

Dessarte, resta cristalina a conclusão de que o devedor
José Lopes de Angeli jamais compareceu aos autos, seja pela impossibilidade fática (falecimento antes da propositura da ação monitória) ou mesmo pela ausência de representação formal. Noutras palavras, é evidente a constatação de que o referido devedor e/ou seus interesses / herança não foram defendidos por procurador devidamente habilitado nos autos. Isto posto, completamente descabida é a pretensão do Embargante e/ou de seus causídicos (de forma indireta) de pleitearem pelo recebimento de honorários advocatícios.

Ademais, pelo próprio princípio da causalidade invocado pelo Embargante, não há como se manter a condenação dos Autores ao pagamento de honorários advocatícios pela derrota processual contra a parte vencedora que não se fez presente nos autos (pessoalmente e/ou representada), nem mesmo teve seus interesses sido patrocinados por procurador legalmente habilitado.

Nesses termos, entendo que as razões acima são aptas a sanar a omissão no tocante aos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo
a quo,
todavia,
não
autorizam o emprego de efeito modificativo aos aclaratórios.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração,
tão somente
para sanar a omissão no tocante a matéria dos honorários advocatícios. Destaco, ainda, que o presente recurso está sendo acolhido SEM o emprego de efeito modificativo ao Acórdão de fls. ID 3755264 - Pág. 01/07.

É como voto.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 20/09/2021